Tribunal: TJMT
Processo: 1063317-66.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063317-66.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MARLON DAS NEVES - CPF: 034.066.001-58 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), IRANI OLIVEIRA DE BARROS - CPF: 632.309.681-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá que rejeitou queixa-crime ajuizada pela suposta prática do crime de calúnia, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinando o arquivamento do feito com fundamento no art. 806 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da assistência judiciária gratuita quando o pedido é formulado apenas em sede recursal, após a rejeição da queixa-crime por ausência de recolhimento das custas; (ii) estabelecer se eventual deferimento do benefício é capaz de afastar a rejeição da inicial e permitir o prosseguimento da ação penal privada, diante do transcurso do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As ações penais privadas que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não estão dispensadas do recolhimento de custas, aplicando-se subsidiariamente o art. 806 do Código de Processo Penal, ante a ausência de previsão específica na Lei nº 9.099/95.

4.

O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, porém o deferimento não produz efeitos retroativos, alcançando apenas os atos processuais praticados a partir do requerimento.

5.

A juntada de declaração de hipossuficiência e documentos financeiros, desacompanhada de pedido expresso de gratuidade na queixa-crime, não supre a exigência de recolhimento das custas iniciais.

6.

A inércia da parte querelante após intimação para recolher as custas autoriza a rejeição da queixa-crime.

7.

O pedido de justiça gratuita formulado somente em sede recursal não tem o condão de convalidar a ausência de recolhimento das custas no momento do ajuizamento da ação penal privada.

8.

O decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal impede o regular prosseguimento da ação, ainda que haja posterior recolhimento das custas ou concessão do benefício da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são exclusivamente prospectivos, não alcançando atos processuais anteriores ao pedido.

2.

A ausência de pedido expresso de justiça gratuita na queixa-crime não afasta a obrigatoriedade do recolhimento das custas iniciais na ação penal privada.

3.

O deferimento da gratuidade em sede recursal não elide a decadência nem autoriza o prosseguimento da ação penal privada rejeitada por falta de preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38 e 806; CP, arts. 103 e 107, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 55 e 92.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.489.551/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.03.2020; TJ-SC, RSE nº 0300106-24.2018.8.24.0256, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 12.11.2020; TJ-SP, AI nº 2181329-08.2023.8.26.0000, Rel. Des. Bueno de Camargo, j. 19.02.2024; TJ-SP, Queixa-Crime nº 2274247-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 04.05.2022; TJ-MS, ApCrim nº 0800853-53.2020.8.12.0005, Rel. Juiz Wilson Leite Corrêa, j. 17.09.2021.

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Marlon das Neves contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, nos autos de ação penal, que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de Irani Oliveira de Barros Padilha pela suposta prática do crime de calúnia, determinando o arquivamento do feito com fundamento no artigo 806 do Código de Processo Penal (ID 283240933).

O apelante alega que apresentou declaração de hipossuficiência (ID 283240924), carteira de trabalho (ID 283240922) e folha de ponto (ID 283240926) junto à inicial, demonstrando que percebe remuneração mensal de R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), não possuindo condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento familiar. Sustenta que o Juízo a quo não analisou os documentos já acostados aos autos, limitando-se a determinar o recolhimento das custas processuais (ID 283240931), sem intimá-lo para complementação ou esclarecimentos. Argumenta que a queixa-crime foi interposta dentro do prazo decadencial de seis meses, contados do conhecimento da autoria delitiva, uma vez que os fatos ocorreram em 29 de maio de 2023 (ID 283240920) e a inicial foi protocolada em 27 de outubro de 2023 (ID 283240919). Requer a reforma da decisão para que seja determinado o recebimento da inicial acusatória e o regular prosseguimento do feito, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 283240935).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Cível da Capital opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que, embora o apelante tenha juntado documentos comprobatórios de hipossuficiência, permaneceu inerte após ser intimado para se pronunciar sobre o recolhimento das custas (ID 283240932), não tendo formulado pedido expresso de concessão da justiça gratuita. Sustenta que a regularização de eventuais vícios da queixa-crime deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevido alargamento deste período (ID 288621862).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal recai acerca da concessão da benesse da assistência judiciária gratuita da parte Apelante, na hipótese que é formulado de forma extemporânea ao lapso decadencial de seis meses da representação e se o quadro é capaz de atrair anulação da deliberação do juízo de primeiro grau e por conseguinte o prosseguimento da ação penal privada.

De proêmio, mister destacar que a dispensa das custas processuais no âmbito da Lei 9.099/95 recai unicamente às demandas cíveis, razão pela qual as ações penais privadas que tramitam no sistema dos Juizados Especiais Criminais devem ser acompanhadas do respectivo recolhimento, conforme descortina o 806 do Código de Processo Penal, aplicado à mingua de expressa disposição na Lei 9.099/95 acerca do assunto. Nesse sentido é a orientação emanada pela Corregedoria Geral de Justiça dentro do expediente nº 0750246-12.2019.8.11.0001 formulado via sistema Cia.

Outrossim, é comezinho que o pleito de assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer momento pela parte interessada. No entanto, a benesse não possui efeitos retroativos, pelo que surtirá efeitos somente a partir do momento que foi solicitado. Neste palmilhar é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a saber: "
O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
(...)" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1489551/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09-03-2020)

Destarte, na hipótese presente, cuja parte querelante deixa de formular pedido expresso de concessão do citado benefício no bojo da queixa crime, ainda que a gratuidade judiciária seja concedida posteriormente, a querelante deverá arcar com as custas de ingresso. Isto porque, os efeitos de seu deferimento somente se estendem aos atos posteriores ao pedido.

No caso concreto, a querelante carreou declaração de hipossuficiência e cópia de sua CTPS junto à queixa crime, inobstante, não requereu expressamente o benefício da justiça gratuita na exordial e, quando instada a recolher as custas, quedou-se inerte, razão pela qual o magistrado de primeiro grau rejeitou a peça.

Acerca dos documentos constantes nos autos, é de se conceder a gratuidade da justiça a querelante, mormente ao se considerar o valor de percebimento mensal apontado na CTPS coligida nos autos.

Inobstante, como o pedido restou formulado apenas em 13.03.2024, por ocasião do recurso, tem-se que os efeitos do benefício devem surtir efeitos apenas a partir da respectiva data.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE . PEDIDO DE REFORMA. INVIABILIDADE. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADADA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO . DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. EFEITOS DA BENESSE QUE INICIAM NA DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO. EFEITOS EX NUNC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS ATÉ ENTÃO EXISTENTES . PRECEDENTES. "O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade (...)" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1489551/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09-03-2020) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-SC - RSE: 03001062420188240256 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300106-24.2018.8.24 .0256, Relator.: José Everaldo Silva, Data de Julgamento: 12/11/2020, Quarta Câmara Criminal)

Agravo de Instrumento: concessão retroativa da Justiça Gratuita. Justiça Gratuita: admissibilidade. A mera alegação de hipossuficiência se mostra bastante para a concessão. Indeferimento autorizado por elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (art . 99, § 2º, Cód. Proc. Civil). Defensor Constituído: não afasta, per se, o direito ao benefício da gratuidade (art . 99, § 4º, Cód. Proc. Civil). Retroatividade do Benefício da Justiça Gratuita: inadmissibilidade . A referida benesse não opera efeito retroativo, motivo pelo qual o superveniente deferimento pelo juízo de primeiro grau não dispensa o pagamento das custas anteriormente devidas (STJ). Recurso provido em parte, para concessão da Justiça Gratuita, com efeitos ex nunc, ressalvada nova apreciação pelo Juízo das Execuções. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2181329-08.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Bueno de Camargo, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2024)

Ademais:

APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL PRIVADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES - OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ANTES DO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 806 DO CPP PERMITIDA PELO ARTIGO 92 DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AUTOR DO FATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ( TJMS . Apelação Criminal n. 0800853-53.2020.8.12.0005, Aquidauana, 2a Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Wilson Leite Correa, j: 17/09/2021, p: 21/09/2021).

Assim, é medida de rigor o provimento parcial do recurso apenas para deferir a assistência judiciária gratuita à parte apelante com efeitos a partir do pedido aviado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de conceder a assistência judiciária gratuita à apelante com efeitos a partir do expresso requerimento, mantendo a sentença de rejeição por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no Art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026